Tribunal: TJSP
Processo: 2262049-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
SOBREPARTILHA – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE O BEM FOSSE CONHECIDO DAS PARTES POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL, INDEFERIU O PEDIDO DE SOBREPARTILHA ATINENTE À EMPRESA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO É CAUSA PARA A ANULAÇÃO DO ACORDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 849, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC - PRECEDENTE -

Ementa:
SOBREPARTILHA – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO QUE O BEM FOSSE CONHECIDO DAS PARTES POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL, INDEFERIU O PEDIDO DE SOBREPARTILHA ATINENTE À EMPRESA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ARREPENDIMENTO POSTERIOR QUE NÃO É CAUSA PARA A ANULAÇÃO DO ACORDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 849, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC - PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO